Tribunal: TJDFT
Processo: 0717785-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES INTERESTADUAL. ERRO SOBRE A ELEMENTAR DO TIPO NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA DEFESA. ART. 156 DO CP. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A tese de atipicidade da conduta, por erro de tipo, requer que o equívoco seja invencível, escusável, inevitável ou desculpável, cabendo à defesa o ônus de demonstrar eventual ocorrência para afastar a tipicidade do delito, consoante previsão do art. 156 do CPP. 1.1. Ausente evidência da alegada falsa percepção da realidade a respeito do fato delituoso (transporte interestadual de droga), incabível o reconhecimento do erro de tipo essencial.
2. Não há falar em fragilidade probatória, uma vez que a prática do crime de tráfico de drogas interestadual está fundamentada no conjunto probatório, constituído de elementos colhidos na investigação e corroborados pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso desprovido.